Tribunal: STF
Processo: ARE 1310419
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DESVIO DE MEDICAMENTOS DO MUNICÍPIO PARA REVENDA EM FARMÁCIA PARTICULAR - DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO - COMPROVAÇÃO - PENALIDADES - INCISO I, DO ART. 12 DA LEI 8.429/92 - CRITÉRIOS DE APLICABILIDADE-RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 
    - O desvio de medicamentos da municipalidade e sua comercialização em farmácia particular, somada à dispensa indevida de licitação na compra de materiais de saúde para o município, constituem afronta direta aos princípios da reserva legal e da moralidade administrativa e configuram atos de improbidade. 
    - Desde que observada a lesividade e a reprovabilidade da conduta do ímprobo, bem como a extensão do dano e o proveito patrimonial obtido, sempre tendo em vista o caráter inibitório de futuras práticas lesivas, não há falar em desarrazoabilidade e desproporcionalidade das penas aplicadas, mormente quando observados rigorosamente os critérios da lei de regência."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV e LV, e 37, § 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Princípio da impessoalidade. Razoabilidade e proporcionalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.190.506/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS SANÇÕES IMPOSTAS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 967731/CE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/6/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente